Tribunal: TCU
Processo: 013.865/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão da 1a Câmara que considerou ilegal ato de pensão militar emitido no âmbito do Comando do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que trata de pedido de reexame interposto pela Sra. Rosana Saldanha da Gama Faria Reis contra o Acórdão 5988/2022-TCU-Primeira Câmara , que negou registro ao seu ato de pensão militar, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Sra. Rosana Saldanha da Gama Faria Reis para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão jurisdicionado.